Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712672-74.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MARIA INEZ SOARES PRATES, BÁRBARA DAIANA FONTOURA DE SOUZA, MICHELLE DO NASCIMENTO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Locação de imóvel não residencial. Trespasse efetivado sem anuência do locador. Expressa vedação do contrato de locação. Ineficácia do ajuste. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422, 884 e 1.148, todos do Código Civil, sustentando que a ausência de anuência do locador, em que pese torne a cessão da locação irregular para efeitos de possibilitar o encerramento do contrato, não exime as recorridas da responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis no período em que ocuparam o imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa e inobservância aos princípios da probidade e da boa-fé contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMG, a fim de comprová-la; b) artigo 85 do CPC, insurgindo-se contra a distribuição da verba honorária de sucumbência. Invoca o princípio da causalidade em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422, 884 e 1.148, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o instrumento locatício de imóvel não residencial firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Igualmente incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ sobre a suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão da verba honorária sucumbencial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030